Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. VAZAMENTO DE ÁGUA EM APARTAMENTO. DANOS NO TETO DO PILOTIS DO PRÉDIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DIÁRIA.
I – Conforme as provas constantes dos autos, os serviços realizados para a correção dos danos existentes no teto da laje do pilotis do prédio, que foram causados por vazamento de água no apartamento de propriedade dos réus, não foram adequadamente prestados, portanto ficou evidenciado o descumprimento parcial da tutela de urgência deferida, o que enseja a manutenção da r. sentença quanto à conversão da obrigação em perdas e danos e à condenação dos réus ao pagamento da multa diária arbitrada pelo Juízo a quo.
II – Apelação desprovida.